Tribunal: TJBA
Processo: 8045632-92.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8045632-92.2023.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8151246-20.2022.8.05.0001 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: JOAO VITOR ATAIDE DOS SANTOS IMPETRADO: 4ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SALVADOR PROCURADOR: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INTERESSE DO ESTADO NA APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. ENUNCIADO Nº 605 DA SÚMULA DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Embora o ordenamento jurídico atual autorize o magistrado a declarar extinta a medida socioeducativa no caso de o maior de 18 anos responder a processo-crime (art. 46, § 1º, da Lei n.º 12.594/12), isso, por si só, não tem o alcance de autorizar a extinção do procedimento de apuração de ato infracional (processo de conhecimento), até porque o referido diploma legal destina-se à regulamentação da execução de medidas socioeducativas. Necessária a definição do histórico infracional do paciente, e o consequente processamento e julgamento da ação de apuração de ato infracional, reservando-se ao Juízo da Execução, se for o caso, apurar eventuais causas supervenientes capazes de ensejar a extinção da medida socioeducativa imposta no caso de procedência da representação. Nos termos do enunciado nº. 605 da Súmula do STJ "a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8045632-92.2023.8.05.0000 da Comarca de Salvador/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de João Vitor Ataíde dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8045632-92.2023.8.05.0000)